Tribunal: TJDFT
Processo: 0720344-28.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
I – Os valores apurados pela Contadoria Judicial, homologados pela r. decisão, foram obtidos em estrita conformidade com os parâmetros fixados na r. sentença exequenda. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
II – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.
III - Agravo de instrumento desprovido.